Tribunal: TJMT
Processo: 1038098-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038098-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 430.831.291-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INEXISTENTES
. RECURSO
S
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto
contra a sentença
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta que a notificação constante nas faturas é insuficiente para comprovar que a parte autora foi devidamente notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da redução unilateral do limite do cartão de crédito; (
ii
) analisar a existência de dano moral indenizável em decorrência do referido ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(CDC, art. 14, § 3o, I e II).

5. A prova documental constante dos autos demonstra que o banco reclamado notificou previamente a autora sobre a redução do limite do cartão de crédito, por meio
das faturas com vencimento em 04/2025 e 05/2025
.

6. Comprovada a regular notificação e ausente conduta ilícita, não se configura falha na prestação do serviço.

7. A ausência de ilicitude e de demonstração de prejuízo concreto afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
s
conhecido

e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto

pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente.

A recorrente sustenta que a redução do limite do cartão de crédito pela ré, constituiu ato ilícito, uma vez que a notificação em fatura não é suficiente para comprovação de envio de notificação prévia a autora.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente do
réu
, mantém vínculo contratual relativo a cartão de crédito, com limite total inicialmente fixado em R$
1.140,00 (um mil cento e quarenta reais
).

Alega que, em
07/05/2025
, constatou a redução do limite de crédito do seu cartão para o montante de R$
578,00 (quinhentos e setenta e oito reais
).

Por sua vez, em sede de contestação, o demandado sustenta ter atuado no exercício regular de seu direito, uma vez que observou as disposições contratuais referentes ao cartão de crédito, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude ou prática abusiva. Afirma, ainda, que a redução do limite poderia ocorrer unilateralmente pela instituição financeira, a qualquer tempo, e que a autora foi devidamente notificada, com a devida antecedência, acerca da mencionada alteração.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso, restou incontroverso que a parte autora enfrentou a redução do limite de seu cartão de crédito.

No entanto, diante das provas produzidas nos autos, vê-se que o reclamado demonstrou ter encaminhado notificação prévia à parte autora acerca da redução do limite do cartão de crédito, se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o banco demandado logrou êxito em demonstrar que encaminhou a notificação prévia à reclamante acerca da redução do limite de seu cartão de crédito.

Para que se configure a responsabilidade civil, é imprescindível a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025